Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741483-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 242406316, integrada pela decisão de ID origem 247551814. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator